Tribunal: TJPA
Processo: 0801255-21.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801255-21.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801255-21.2019.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A
.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA ANALFABETA SEM FORMALIDADES DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por banco e parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, com condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por analfabeto, sem assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, pode ser considerado válido; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) se os juros de mora e a correção monetária aplicáveis devem ser pelo INPC, em vez da taxa Selic.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 595 do Código Civil, contratos assinados por analfabeto devem observar a formalidade da assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, o que não ocorreu no caso.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário resta caracterizado, conforme jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor fixado a título de indenização.

A taxa de juros de mora e correção monetária segue a orientação do STJ, devendo ser aplicada a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades do art. 595 do Código Civil é nulo. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário está caracterizado, diante do desconto indevido em verba de caráter alimentar”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801255-21.2019.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

AGRAVADO/AGRAVANTE:
MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO SA e MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS
, diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda agravante.

Em suas
razões
, o banco agravante aduz que a decisão merece reforma, pois os requisitos do art. 595, do Código Civil teriam sido atendidos no ato da contratação, tendo em vista que houve assinatura a rogo aposta pelo filho da parte autora.

Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, porém, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

Expõe entendimento de que os juros de mora e a correção monetária que incidirão sobre as indenizações por danos materiais e morais devem ser aplicados de acordo com o INPC.

Já a parte autora em suas razões recusais requer a reforma parcial da decisão, de forma que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA ANALFABETA SEM FORMALIDADES DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por banco e parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, com condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por analfabeto, sem assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, pode ser considerado válido; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) se os juros de mora e a correção monetária aplicáveis devem ser pelo INPC, em vez da taxa Selic.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 595 do Código Civil, contratos assinados por analfabeto devem observar a formalidade da assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, o que não ocorreu no caso.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário resta caracterizado, conforme jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor fixado a título de indenização.

A taxa de juros de mora e correção monetária segue a orientação do STJ, devendo ser aplicada a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades do art. 595 do Código Civil é nulo. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário está caracterizado, diante do desconto indevido em verba de caráter alimentar”.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sem delongas, os presentes recursos não comportam acolhimento.

Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, as provas acostadas aos autos demonstram que a contratação, ao contrário do alegado, não obedeceu à formalidade prevista no art.595, no Código Civil, vez que a parte autora é pessoa analfabeta, razão porque a contratação deveria ter sido assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, o que, efetivamente, não ocorreu, conforme se observa do contrato juntado à ID 13036096. O documento em questão demonstra que não houve a assinatura a rogo, somada à de duas testemunhas.

Observa-se que aquele apontado pelo banco agravante como filho da parte autora assinou como testemunha e não a rogo. No lugar em que deveria ter sido aposta a assinatura a rogo consta a digital que seria da parte autora.

O art. 595, do Código Civil exige que a contratação seja assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil,
faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto
,
com a subscrição de mais duas testemunhas
, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes.
2. O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1727177/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto)
. 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada,
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7.
Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.
8
. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido
(REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Logo, não há como se afastar a declaração de inexistência dos débitos.

Igualmente, deve ser mantida a indenização por danos morais, que restam devidamente configurados, pois a parte autora, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Avançando, devem ser mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste ponto, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a realidade evidenciada, em que transcorreram quase 04 anos desde a inclusão do contrato e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009) e o valor da obrigação principal (R$ 674,49), o valor estabelecido se revela adequado aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade nem em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante.
A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Finalmente, no que diz respeito ao índice de juros de mora e de correção monetária a serem aplicados, igualmente não tem razão o recorrente, pois a orientação do STJ converge com a conclusão da decisão monocrática pela aplicação da taxa Selic, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.

1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. "A restituição dos frutos do capital retido indevidamente por instituição financeira não deve ser feita simplesmente com o emprego das mesmas taxas por ela praticadas, visto que estas operam por regras específicas que não têm como ser aplicadas a terceiros como medida de ressarcimento" (AgInt no REsp 1519968/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 3/9/2018).

3.
"A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação"
(AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020).

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.966.743/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.983.931/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

Logo, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno interpostos, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024